Tribunal: STF
Processo: ARE 1384375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PARIDADE. RECONHECIDA. 



    1. Inaplicável a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão inicial não consiste na revisão do ato de aposentadoria em si, mas dos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época do afastamento, de sorte que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição recai sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ.



    2. O ex-servidor de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado quando da sua aposentadoria, ocorrida antes da EC nº 41/03, faz jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por força da paridade entre ativos e inativos, se demonstrada a jornada predominante nos últimos três anos anteriores a aposentadoria, conforme art. 41, § 7º, da LODF, vigente à época. Precedentes.



    3. Negou-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De início, observa-se que a apelante se aposentou no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, em 18.12.1991, e, portanto, antes das reformas da Previdência Social, que lhe garantiu a paridade e integralidade, passando a perceber proventos no valor correspondente a jornada de trabalho de 30 horas semanais (ID 25492959 - Pág. 1, 2 e 4).



    Ocorre que, à época da sua aposentadoria, ocupava cargo em comissão de Assessora do Procurador-Chefe da 5ª Subprocuradoria da PGDF, Código DF-11 (idem - Pág. 3), que, por força do art. 2º, da Lei n. 34/1989, sujeitava-a a jornada de trabalho de 40 horas semanais; in verbis: (...)



    Posteriormente, foi promulgada a Lei Distrital nº 2.663/01, que instituiu o regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais, regulamentada pelo Decreto nº 24.357/04, posteriormente revogado pelo Decreto nº 25.324/04, que assegurou ao servidor de cargo efetivo, nomeado para cargo em comissão, o direito ao vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, a serem mantidas mesmo em caso de exoneração, ressalvado requerimento próprio de retorno à jornada de 30 horas (art. 9º, §§ 1º e 4º, com redação dada pelos Decretos nº 25.567/05 e nº 27.373/06).



    Por sua vez, o art. 41, § 4º, da LODF, assegurou aos servidores distritais aposentados antes do advento da EC 41/03 o direito à paridade em relação aos servidores da ativa:



    (...)



    Assim, o direito buscado somente será acolhido se o ex-servidor tiver exercido a jornada de 40 horas semanais de modo predominante nos três anos anteriores à aposentadoria.



    Na hipótese, a autora demonstrou o exercício de cargo em comissão quando da aposentadoria, mas não a sua predominância nos últimos três anos, pois ficou na aludida assessoria por pouco mais de dois meses.



    A gerência de Direitos e Benefícios informou não haver encontrado qualquer declaração sobre a sua carga horária nos três anos que antecederam ao seu afastamento (ID 25492990).



    Dos autos extrai-se que, em 1980, foi nomeada a função comissionada de Assessora Auxiliar da Coordenação do Sistema de Transporte Internos, da Secretaria de Administração do Distrito Federal, FC-03 (ID 25492983), sob a qual presidiu comissão de levantamento e avaliação de danos causados a veículos oficiais e de conferência de serviços de reparo (ID 25492984).



    Depois disso, substituiu servidor comissionado, Código DAS – 101.3, apenas no seu período de férias em 20 de agosto a 18 de setembro de 1990 (ID 25492985).



     Do ato chama a atenção que não constou que a autora exercia alguma função ou cargo comissionado na Secretaria de Administração do DF, como ocorreu na nomeação à presidência da comissão de veículos.



    Da mesma forma, na nomeação ao cargo de Assessora do Procurador-Chefe da 5ª Subprocuradoria da PGDF, havido em setembro/91 e, portanto, pouco mais de dois meses antes da sua aposentadoria (ID 25492991).



    Desse modo, não há como reconhecer que teria prestado função ou cargo comissionado por onze anos, como alega.



    Afinal, sabe-se apenas que, em 1980, exerceu uma função, sem notícia de exoneração, mas que provavelmente já não a desempenhava em 1990, quando assumiu substituição de cargo comissionado, por um mês, vindo a exercer outro, em 1991, por pouco mais de dois meses, totalizando, assim, algo aproximado de três meses e, portanto, sem prova de jornada predominante de 40 horas nos últimos três anos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente